Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. RPV. LIMITE MÁXIMO. RENÚNCIA HOMOLOGADA. LEI 6188/20. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. STF RE 1491414/DF. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de expedição de RPV observando-se o limite de 20 salários mínimos estabelecido na Lei 6.188/20, sob o fundamento de que foi homologada a renúncia aos valores que superassem 10 salários mínimos.
2. Na origem a agravante, ora credora, renunciou aos valores de seu crédito que superam 10 (dez) salários mínimos, para fins de recebimento via Requisição de Pequeno Valor. Após o julgamento do RE 1491414/DF, com a declaração da constitucionalidade da Lei Distrital 6.188/20, a credora requereu que o RPV fosse expedido observando-se a integralidade do crédito originário, abarcado pelo teto de 20 salários mínimos. O requerimento foi indeferido, sob o fundamento de que a renúncia homologada em juízo constitui ato jurídico perfeito e de que não cabe aplicação retroativa de decisão que aprecia constitucionalidade de ato normativo e que não há modulação dos efeitos pelo STF, de forma que a declaração de constitucionalidade Recurso Extraordinário n. 1.491.414 deve operar a partir da data da publicação da decisão do julgado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63915548). Não foram ofertadas contrarrazões. Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 63920595)
4. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o STF, no julgamento do RE 1.491.414 subsidiado no julgamento da ADI no. 5706, afastou a limitação de 10 salários mínimos e autorizou a aplicação da Lei local no 6.618/2020 para que seja considerada obrigação de pequeno valor aquela cujo valor não supere o valor de 20 salários mínimos por autor. Afirma que o limite de 20 salários mínimos abrange requisições expedidas desde a vigência da lei, uma vez que foi reconhecida sua constitucionalidade de forma expressa, além disso, no julgado não há delimitação de aplicabilidade da mencionada lei quando da data da publicação da decisão do RE. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça assenta a aplicabilidade imediata do regramento mais benéfico aos administrados, à vista do princípio da isonomia, apreciando a incidência da Lei Distrital n. 6.618/2020, entendimento que vem sendo seguido pelas Turmas Recursais deste Tribunal. Defende que a decisão recorrida afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça que reconheceram a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 e definiram que o teto para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor no Distrito Federal é de 20 salários mínimos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão que negou a expedição de RPV com teto de 20 salários, para que seja determinada a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020.
5. A Lei 6.618/20 foi declarada inconstitucional pelo TJDFT, em sede de ADI e, portanto, em regime de controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos “erga omnes”. Em razão disso, era aplicável o teto de dez salários mínimos para a RPV. Nesse contexto, a parte agravante firmou termo de renúncia, no qual, expressamente, abriu mão do valor que excede 10 (dez) salários mínimos, a fim de receber o crédito mediante expedição de RPV (ID 198768946 dos autos de origem), cuja renúncia foi homologada pelo Juízo de primeiro grau e determinada a expedição de RPV (ID 201691837 do processo principal). A homologação da renúncia constitui ato jurídico perfeito.
6. Em 01/07/2024 o STF julgou o recurso extraordinário referente à ADI mencionada (RE 1491414/DF), declarando constitucional a aludida lei. A posterior declaração da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o patamar para o teto de vinte salários mínimos em relação ao pagamento das Requisições de Pequeno Valor, não pode retroagir para alcançar o provimento jurisdicional, conforme tese firmada no Tema 733 do STF, salvo em caso de modulação de efeitos, que não se verificou na hipótese. O princípio da isonomia, invocado pelo recorrente, não pode se sobrepor às decisões proferidas com base em julgados com eficácia “erga omnes” à época, quando inexistir modulação de efeitos. Precedente: Acórdão 1297334, 07301886520208070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020.
7. A possibilidade de retificação do valor dos precatórios prevista no art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997 não se aplica ao caso em exame, por não ser tratar de simples revisão de cálculos, mas de nova apresentação do valor originário do débito com retratação da renúncia.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.